Tribunal: TCU
Processo: 038.415/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3743/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), relacionadas à condução de Processos Administrativos Disciplinares (PADs); Considerando que o representante não possui legitimidade para representar ao Tribunal; Considerando que não se insere entre as funções, competências e atribuições do Tribunal de Contas da União, estabelecidas na Constituição da República, em sua lei orgânica, em seu regimento interno e em leis esparsas, manifestar-se sobre documentos que lhe sejam encaminhados por outras instituições, para fins de instrução de inquérito ou outro procedimento administrativo; Considerando a inexistência de disposição normativa atribuindo a esta Corte competência para realizar a apuração de infração funcional cometida por servidor de órgão ou entidade sujeito à sua jurisdição; Considerando, todavia, e por fim, a gravidade dos fatos supostamente ocorridos e que o assunto, preliminarmente, não está dentro da competência legal do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, em adotar a medida a seguir, e em dar ciência desta deliberação ao interessado, acompanhada de cópia da instrução (peça 9), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.415/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho de Controle de Atividades Financeiras; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: Alisson Tony Rodrigues dos Santos (54.321/OAB-DF) e outros, representando Instituto Nacional de Defesa em Processo Administrativo - Indepad. 1.6. Recomendar à Controladoria-Geral da União, com fundamento no art. 9 da Resolução-TCU 315, de 2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de avocar os processos administrativos disciplinares 10768.009302/2009-71, 0768.001174/2011-32 e 10768.001752/2012-11, instaurados no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, tendo em vista as supostas irregularidades e ilegalidades apontadas na presente documentação, nos termos do Decreto 9.681/2019, art. 13, inciso X, c/c o Decreto 5.480/2005, art. 4o, incisos XII e XIII.